Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE NO CASO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. AMPLIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões pela autora, uma vez que o réu indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença.
2. A existência de animosidade entre os pais, por si só, não pode resultar o afastamento da guarda compartilhada, uma vez que, além de oportunizar o combate daquele que deseja a guarda unilateral, faria prevalecer um poder inexistente por um dos pais, que submeteria o outro ao seu crivo potestativo.
3. Todavia, na hipótese, além da existência de animosidade entre os genitores, a prova dos autos ainda dá conta de outros motivos que, somados, não recomendam o compartilhamento da guarda, que, de resto, exige uma corresponsabilização dos pais na tomada das decisões e eventos referentes aos filhos, o que não se pode esperar em um ambiente de conflito e de desconfiança.
4. A inserção da presença do genitor no cotidiano da filha é indispensável ao estreitamento dos laços familiares e para a construção do referencial da figura paterna, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento saudável, de modo que, com vistas a fortalecer o vínculo afetivo entre a criança e o genitor, bem assim regulamentar as visitas em datas comemorativas, necessária a ampliação e a definição da convivência nos dias festivos.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.
6. O percentual fixado a título de pensionamento em favor da alimentanda mostra-se adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto.
7. Apelações conhecidas e providas em parte.